Tribunal: TJDFT
Processo: 0717402-33.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. OMISSÃO. PEDIDO ABATIMENTO DA CONDENAÇÃO DO SALDO DEVEDOR DO EMBARGADO. IMPROCEDENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo recorrente, em face do acórdão de ID 53331984. O Embargante defende a existência de omissão quanto ao pedido subsidiário formulado pelo banco, no sentido de deferir a compensação da condenação em relação ao saldo devedor do embargado com o Banco, relativo ao financiamento. Pede o acolhimento dos embargos e seu provimento com o fito de suprir a omissão ventilada. Contrarrazões apresentadas (ID 54153679).
2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
3. Compulsando o acórdão embargado (ID 53331984), verifica-se que o pedido realizado de forma subsidiária pelo recorrente, para deferir a compensação da condenação em relação ao saldo devedor do recorrido com o embargante com relação ao financiamento, sob o argumento de que o embargado não pagou nenhuma parcela do contrato, não foi analisado. Caracterizando, portanto, o vício de omissão e obscuridade, sanado por embargos. Assim, ante a existência da omissão do acórdão embargado, acolhem-se os embargos para julgar improcedente o pedido formulado pelo Banco, com o intuito de abater a condenação do saldo devedor do embargado.
4. Conforme o contrato anexado nos autos (ID 52182771), o valor financiado era de R$ 106.583,77 (cento e seis mil quinhentos e oitenta e três reais e setenta e sete centavos), todavia, o valor liberado fora de R$ 98.380,00 (noventa e oito mil trezentos e oitenta reais) diante dos abatimentos de valores relacionados ao IOF sobre o valor do financiamento, tarifa de cadastro, tarifa de avaliação do bem, IOF da alíquota adicional e emolumentos de registro, contanto ainda, com o valor do seguro prestamista, configurado como venda casada. Ademais, o contrato estabelece o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) como valor de entrada, pago pelo embargado. Desta forma, restou evidente que houve pagamento do seguro pelo embargado, sendo devida a restituição.
5. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS conforme fundamentação acima, sem alteração no resultado do julgamento.
6. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.